Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria (art. 1.037, II, do CPC).
2. Todavia, há que ser feito distinguishing entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão sequer foi suscitada pelas partes.
3. Na hipótese, o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.